Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RENOVAÇÃO DE CNH. JUNTA MÉDICA ESPECIAL. APTIDÃO COM RESTRIÇÕES. INDICAÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO. LAUDO MÉDICO. ILEGALIDADE. FALTA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Remessa Necessária e recurso voluntário em face da sentença pela qual foi julgado procedente o pedido, determinado-se a renovação da CNH de condutora com deficiência em membros inferiores, com amparo em laudos médicos pretéritos.
2. O Código de Trânsito Brasileiro determina que o candidato à habilitação para dirigir veículo automotor seja submetido, dentre outros, a exame de aptidão física e mental, renovável com periodicidade de 05 (cinco) anos ou de 03 (três) anos para condutores maiores de 65 (sessenta e cinco) anos (art. 147, caput e § 2o).
3. A razão da exigência legal é a possibilidade de modificação das condições físicas e psicológicas do condutor, o que demandaria, eventualmente, a adoção de adaptações necessárias segundo cada caso concreto.
4. Dessa forma, descabida a pretensão da parte, de que sejam considerados os dados constantes de laudos médicos emitidos nos anos de 1994, de 2007 e 2014, ao argumento de que estampam a realidade fática.
5. O relato médico mostra que a deficiência não apresenta quadro estático, pois foram realizadas 20 (vinte) cirurgias ao longo dos anos, demonstrando que houve intercorrências durante esse período.
6. Ressalte-se, ainda, que o ato impugnado, na qualidade de ato administrativo, goza da presunção relativa de veracidade e legitimidade, uma vez que a Administração Pública se sujeita ao princípio da legalidade estrita. Assim, somente pode ser infirmado mediante prova contundente em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese em tela.
7. Remessa Necessária e recurso voluntário providos.